Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710329-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: SUELEN MARIA HYPOLITO PANAGIOTIDOU, TALES DE MILETO ALVES CAVALCANTE, ITAMAR JORGE DO NASCIMENTO, LUDMILA SOUZA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 247364201) interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do SUELEN MARIA HYPOLITO PANAGIOTIDOU ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na liquidação por arbitramento, processo número 0712772-03.2019.8.07.0006, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, declarando líquida a sentença, no valor de R$ 280.000,00. Em decisão constante no ID 24768095, o Desembargador Mário-Zam Belmiro observou que (i) houve apreciação do AGI AI 0715164-94.2020.8.07.0000, distribuído para a 8a Turma em 05/06/2020; (ii) houve apreciação em recurso anterior, AI 2011 00 2 010020-9 para a 5a Turma Cível. Assim, os autos foram redistribuídos para a 5a Turma Cível, ocasião em que o Desembargador Angelo Passarelli entendeu pela prevenção para a 3a Turma, em face do julgamento da apelação mencionada nos autos pelo ora Agravante, 2011.06.1.001655-9. No presente feito, contudo, a parte traz aos autos a notícia de que houve manifestação anterior a respeito da média de preços praticados em relação ao bem objeto do presente agravo, havendo a menção ao valor de R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais), valor que foi acatado no Agravo de Instrumento n.o 0706988-34.2017.8.07.0000, distribuído para a Desembargadora Simone Lucindo em 05/06/2017. Tendo em vista (i) pluralidade de juízos que analisaram, em algum momento, pedidos que guardam intrínseca relação com o feito distribuído para essa relatoria; (ii) anterior manifestação, no bojo do Agravo de Instrumento n.o 0706988-34.2017.8.07.0000 a respeito do valor dos lotes, o que, no curso do processo em tela, acarreta impacto na apreciação do feito, INTIME-SE a parte Agravante para que possa se manifestar e esclarecer melhor a respeito do que aduziu em sua peça em relação ao item (ii), apontando, de forma objetiva, a conexão entre o que ali ficou decidido com o objeto constante no presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente agravo. Após, venha o feito concluso para a apreciação do pedido de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 16:55:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador